Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710543-36.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA D E S P A C H O Exarado despacho nos autos que tramitam em dependência a estes, qual seja execução de título extrajudicial, sob o n. PJE 0703712-69.2020.8.07.0006, a fim de regularização de preparo. Determino retorno do presente à Secretaria para conclusão conjunta, após prazo para regularização determinada naqueles autos. Brasília, 27 de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora